Tribunal: STF
Processo: AI 595995
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL. PROPAGANDA ELEITORAL. USO DE BEM PÚBLICO.
   PREQUESTIONAMENTO.SÚMULA 282. AUSÊNCIA. IMPROVIDO.
I - Ausência
   de prequestionamento da questão constitucional suscitada.
   Incidência da Súmula 282 do STF.
II - A alegada violação ao art.
   5º, XXXV, da Constituição, não se dá pelo julgamento contrário
   aos interesses da parte.
III - Agravo regimental improvido.